Tribunal: STF
Processo: ARE 1564996
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Doc. 663).



    Consta dos autos, em síntese, que MAURÍCIO JUNIO GUERINO foi denunciado pelo crime previsto no art. 121, §2º, II e IV c/c. o art. 14, II, ambos do Código Penal (Doc. 663). 



    Submetido ao julgamento pelo Conselho de Sentença, o réu foi condenado às penas de 8 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial fechado.



    O Acusado interpôs Recurso de Apelação contra a decisão. 



    O TJSP deu parcial provimento ao recurso, apenas para “reduzir a pena de Mauricio Junio Guerino a cinco (5) anos e dez (10) meses de reclusão, no regime inicial fechado, mantidos os demais termos da respeitável sentença apelada” (Doc. 663, fl. 16).



    Opostos Embargos de declaração, foram eles desprovidos (Doc. 679).



    Irresignado, interpôs Recurso Especial (Doc. 685) e Recurso Extraordinário (Doc. 690).



    No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o recorrente alega, em suma, que o acórdão proferido pelo TJSP afrontou o disposto no art. 5º, XXXVIII, “a” e LV da CF/88 (Doc. 690).



    Argumenta que “a plenitude de defesa é instituto característico do Tribunal do Júri e, via de consequência, assegura aos acusados o direito de gozar de uma atuação defensiva legítima e plena, utilizando-se dos meios e recursos a ela inerentes (art. 5º, LV), eis que assim, e unicamente assim, o intento dos jurados, transmutado no veredicto por eles proferido, será efetivamente justo” (Doc. 690, fl. 14). 



    Aduz que “[s]e nem mesmo as algemas se fizeram necessárias, por que se manter a – vexatória – utilização do uniforme do sistema prisional? O que uma camisa, uma calça e um chinelo se prestariam a resguardar em prol da segurança da sessão? E mais, o que uma camisa, uma calça e um chinelo se prestariam a resguardar em prol da segurança da sessão, que não uma algema, eis que apenas essa última teve sua retirada permitida? Independentemente da resposta, esse mesmo fim, certamente, poderia ser alcançado através da escolta policial que acompanhava cada passo do recorrente através de verdadeira ‘marcação cerrada’” (Doc. 690, fl. 16). 



    Pede, assim, o conhecimento e o provimento do recurso “declarando-se a nulidade da sessão de julgamento, a fim de se cassar o veredicto proferido pelo Conselho de Sentença e, por conseguinte, determinar que o recorrente seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, devendo, quando da nova assentada, ser respeitada sua dignidade e plenitude de defesa, permitindo a utilização de suas vestimentas próprias (civis) frente aos jurados” (Doc. 690, fl. 17).



    A Corte estadual não admitiu o recurso com fundamento nas Súmulas 279 e 282 do STF (Doc. 711).



    No Agravo, a recorrente refuta a ocorrência dos óbices processuais e reitera os argumentos expostos no recurso extraordinário (Doc. 714).



    O Recurso Especial foi inadmitido na origem (Doc. 710). O réu interpôs Agravo. O Ministro relator no STJ conheceu parcialmente do recurso especial, para dar “provimento ao recurso, estabelecendo a pena definitiva em 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado” (Doc. 733, fl. 6). Essa decisão transitou em julgado (Doc. 742).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte recorrente para demonstrar a repercussão geral da matéria (Doc. 690, fls. 3-5):



    II. DA REPERCUSSÃO GERAL



     Ínclitos Ministros, com esteio no artigo 102, §3º, da Constituição Federal e da Emenda Regimental, n.º 21, de 30 de abril de 2007, compete aos recorrentes, preliminarmente, demonstrar a repercussão geral da questão de natureza constitucional. 



    O tema aventado neste recurso, inequivocamente, atêm-se ao material constitucional de repercussão geral. O desrespeito aos princípios da dignidade da pessoa humana e da plenitude de defesa não podem prosperar nos Tribunais pátrios, eis que tais violações prejudicam TODOS os jurisdicionados que respondam, presos, por crime doloso contra a vida. Além disso, tema é reiteradamente debatido nas demandas penais, tornando-se um debate relutante na jurisprudência as violação supraconsignadas, em razão da participação dos réus na sessão de julgamento utilizando as vestimentas do sistema prisional. 



    Assim, imperioso afirmar que as razões recursais de natureza penal levadas ao conhecimento deste Excelso Supremo Tribunal Federal, através da via extraordinária, pressupõem necessária repercussão geral, eis que de relevância social e jurídica, absolutamente indissociáveis da matéria. 



    Dessa forma, apesar do momento histórico vivenciado no país, oportunidade em que o combate ao crime atinge o seu apogeu, com o processo penal atingindo os ricos e miseráveis (justice for all), a violação às normas fundamentais definha e menoscaba a ordem democrática constitucional. 



    Nesse particular, inconcebível a afronta ao art. 5º, inciso XXXVIII, “a”, da Carta da República. O reconhecimento da repercussão geral é medida imperativa, sob pena de, verdadeiramente, impor aos cidadãos brasileiros obstáculos intransponíveis ao pleno exercício da defesa. 



    A necessidade de conhecimento e provimento do presente pleito excede os limites da esfera pessoal do recorrente. Trata-se de questão de inegável interesse jurídico-social e ato contrário aos mandamentos nucleares da Constituição Federal. Não apenas por questões óbvias de garantia do texto constitucional, mas para a segurança jurídica e confiabilidade de todas decisões emanadas do Poder Judiciário. 



    Em que pese o esforço argumentativo do recorrente, entendo não ter havido a demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário. 



    De todo modo, o recurso não comporta provimento.



    Quanto à alegação de que utilização de vestimenta de interno do sistema penitenciário em julgamento pelo Tribunal do Júri violaria o princípio da plenitude de defesa, não assiste razão à defesa.



    No caso, o TJSP afastou a nulidade alegada, com arrimo no seguintes fundamentos (Doc. 663, fls. 3-7): 



    O uso do uniforme padrão pelo apelante, durante o julgamento em plenário, foi devidamente justificado pelo douto magistrado (fls. 1102-1105), nos seguintes termos: 



    “Em primeiro lugar, porque nosso ordenamento jurídico não prevê ao menos até o momento que os presos em geral têm esse direito. Ao contrário, o Regulamento que disciplina os presídios deste Estado preceitua, em nome da disciplina e da segurança, que todos os presos devem usar, durante apresentações judiciais, uniforme padrão fornecido pelo Estado. Ademais, não se vê justa razão para acolhimento do pedido formulado, porque o uniforme utilizado não se mostra vexatório, ofensivo à dignidade da pessoa humana, e/ou com aptidão, por si só, de influir negativamente na decisão dos jurados conforme ordinariamente se afirma , mas, sim, compatível com a situação processual do acusado de preso , que por óbvio não será omitida aos membros do Conselho de Sentença. (...) Em segundo lugar, porque não há comprovação científica de que o uso de uniforme por acusado preso, durante julgamento popular, tem o condão de influir na formação do convencimento dos Senhores Jurados, contrariamente aos seus interesses. Trata-se, portanto, de mera especulação.”



    Adiante, o magistrado prossegue mencionando casos reais de absolvição, apesar dos acusados trajarem vestes prisionais próprias na ocasião do julgamento em plenário, revelando que a roupa não teria o condão de gerar juízo antecipado de culpabilidade. 



    Com efeito, a adoção de vestimenta prisional consiste em um padrão estabelecido internamente pela organização penitenciária, com vistas à manutenção da ordem pública, bem como para facilitar a identificação do detento e os trâmites relacionados ao transporte, por exemplo, além de evitar possível fuga. 



    Depois, inexiste qualquer elemento nestes autos demonstrando que tal circunstância teria influenciado os jurados de forma negativa, a ponto de interferir no veredito desfavorável ao apelante. 



    Não evidenciado o prejuízo necessário ao reconhecimento de nulidade absoluta ou relativa, nos termos do artigo 563, do CPP, não há que se falar em vício processual a ser sanado nesta oportunidade.



    Nota-se que a motivação apresentada aponta quais seriam as razões concretas e peculiares justificadoras da recusa do pleito defensivo.



    Além disso, as alegações defensivas não apontam de modo preciso, como exige a jurisprudência pátria, os reflexos negativos do ato reputado coator para a ampla defesa e o contraditório.



    Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). Pertinentes, a propósito dessa temática, as lições de ADA, SCARANCE e MAGALHÃES: "Sem ofensa ao sentido teleológico da norma não haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo exagerado e inútil, que sacrificaria o objetivo maior da atividade jurisdicional." (As nulidades no processo penal, p. 27, 12ª ed., 2011, RT). 



    Nesse sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: (HC 132.149-AgR/AM, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017; RE 971.305-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 128.827/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 129.663-AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 16/5/2017; HC 120.121-AgR/RS, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 9/12/2016; HC 130.549-AgR/PA, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 17/11/2016; RHC 134.182/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/8/2016; HC 132.814/PR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1º/8/2016; AP 481-EI-ED/PA, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 12/8/2014), este último assim ementado:  



    (…) 3. Além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. (...) 



    Assim, não se revela viável a esta CORTE, nesta via processual, nulificar o julgamento realizado pelo Órgão constitucionalmente previsto para julgamento de delitos dolosos contra a vida.



    No mais, quanto à alegação de afronta ao devido processo legal, esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente